Tribunal: STF
Processo: Rcl 77621
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Damiana Virgulino de Souza Inocencio contra decisão da 1ª Vara Mista de Piancó, proferida nos autos do Processo nº 0800727-85.2024.8.15.0261, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 6.096.



    Narra a parte reclamante que, no processo em referência movido contra o INSS, objetivou a



     “concessão do benefício de auxílio-acidente, com termo inicial no dia seguinte à cessação do auxílio-doença que lhe foi concedido no período de 03/10/2013 a 31/03/2014 (NB 603.932.247-4), em razão de acidente que lhe deixou sequelas e redução da capacidade laboral, nos exatos termos do que dispõe o art. 86 da lei 8.213/91.”



    Prossegue discorrendo que a autoridade reclamada extinguiu o feito ao declarar “a prescrição do direito de ação, sob o fundamento de que o pedido foi formulado mais de 5 anos após a cessação administrativa ocorrida em 2013” embora “tenha sido produzida perícia judicial no qual o perito médico judicial atestou expressamente a redução funcional do membro afetado e o maior esforço exigido da autora no exercício da função de agricultora”.



    Defende que 



    “[a] decisão reclamada afronta diretamente o entendimento fixado pelo STF na ADI 6.096, segundo o qual é inconstitucional a aplicação de prescrição ou decadência ao direito à concessão ou restabelecimento de benefícios previdenciários, quando negados, cessados ou cancelados pela Administração.” 



    Requer 



    “b) A concessão de medida liminar para suspender os efeitos da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Mista de Piancó/PB, no Processo nº 0800727-85.2024.8.15.0261;



    (...)



    e) Ao final, a procedência da presente reclamação, com a cassação da sentença reclamada, determinando-se o prosseguimento do feito na origem, com afastamento da prescrição de fundo de direito, em conformidade com o decidido na ADI 6.096. “



    É o relatório. Decido.



    A reclamação constitucional constitui ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, e os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, a fim de que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24). 



    Passo à análise da reclamação.



    Aponta-se como paradigma violado o decidido por esta Suprema Corte quando do julgamento da ADI nº 6.096, assim ementada:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI.DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019. CONVERSÃO NA LEI 13.846/2019. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS ESPECIFICAMENTE CONTESTADOS. ALEGAÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL QUE PRESSUPÕE DEMONSTRAÇÃO DA INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO COMPROMETER O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E À PREVIDÊNCIA SOCIAL. 1. A ação direta está, em parte, prejudicada, pois não incluído o art. 22 da MP 871/2019 pela Lei 13.846/2019. Conhecida a demanda apenas quanto aos demais dispositivos na ação direta impugnados. Precedente. 2. Ante a ausência de impugnação específica dos arts. 23, 24 e 26 da MP 871/2019 no decorrer das razões jurídicas expendidas na exordial, deve o conhecimento da demanda recair sobre os arts. 1º a 21 e 27 a 30 (alegada natureza administrativa) e 25, na parte em que altera os arts. 16, § 5º; 55, § 3º; e 115, todos da Lei 8.213/1991 (dito formalmente inconstitucional), assim como na parte em que altera o art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 (alegada inconstitucionalidade material). Precedente. 3. A requerente juntou posteriormente aos autos o extrato de seu registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e a procuração com outorga de poderes específicos para a impugnação do diploma objeto da presente ação direta. Por se tratarem, pois, de vícios processuais sanáveis, não subsiste, na medida em que reparados, a apreciação das preliminares de ilegitimidade ativa e de irregularidade de representação. Precedente. 4. Em relação à preliminar alusiva ao dever da requerente de aditar a petição inicial em decorrência da conversão legislativa da medida provisória, inexistente modificação substancial do conteúdo legal objetado, não há falar em situação de prejudicialidade superveniente da ação. Precedente. 5. O controle judicial do mérito dos pressupostos constitucionais de urgência e de relevância para a edição de medida provisória reveste-se de natureza excepcional, legitimado somente caso demonstrada a inequívoca ausência de observância destes requisitos normativos. Ainda que a requerente não concorde com os motivos explicitados pelo Chefe do Poder Executivo para justificar a urgência da medida provisória impugnada, não se pode dizer que tais motivos não foram apresentados e defendidos pelo órgão competente, de modo que, inexistindo comprovação da ausência de urgência, não há espaço para atuação do Poder Judiciário no controle dos requisitos de edição da MP 871/2019. Precedente. 6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito. 7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção. 8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991.” (DJe de 26/11/20 - grifei). 



    Portanto, neste julgamento, o STF, por maioria, declarou a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991 para estender a aplicação do prazo decadencial ao ato administrativo de indeferimento, cancelamento e cessação de benefício previdenciário.



    No caso dos autos, a parte reclamada ajuizou ação contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), requerendo a concessão do benefício auxílio-acidente a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença por se encontrar com a capacidade laborativa reduzida decorrente das sequelas que lhe acometem. O pedido foi julgado improcedente pelo juízo de primeiro grau nos seguintes termos:



    “O art. 103, parágrafo único da Lei n° 8.213, de 1991, dispõe: 



    Art. 103 - Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil. 



    A Primeira Seção do STJ reexaminou a matéria nos autos do EREsp 1.269.726/MG, em julgamento datado de 13/03/2019, à luz do decidido pelo STF, no julgamento do RE 626.489/SE, sob o regime da repercussão geral, tendo sido decidido que não há prazo para a formulação de requerimento inicial de benefício previdenciário da Lei 8.213/91, visto ‘que corresponde ao exercício de um direito fundamental relacionado à mínima segurança social do indivíduo’ (STF, RE 626.489/SE, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 23/09/2014).



    Concluiu-se naqueles autos, portanto, que o próprio direito à concessão do benefício previdenciário de pensão por morte não prescreve, ainda que ajuizada a demanda após cinco anos do falecimento do instituidor da pensão, prescrevendo somente as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento do feito, desde que não tenha havido a negativa do benefício na via administrativa. Tal entendimento se aplica também aos demais benefícios previdenciários por incapacidade.



    Hipótese diversa ocorre no caso em que há indeferimento administrativo do benefício, pois, neste caso, o interessado deverá submeter a pretensão ao Judiciário no prazo de cinco anos contados do conhecimento do indeferimento, sob pena de prescrição da pretensão.



    Dessarte, havendo a negativa formal do benefício pleiteado há a fluência do prazo prescricional, o qual se inicia a contar da data em que o requerente tem conhecimento do indeferimento do pedido.



    Portanto, decorridos mais de cinco anos entre a data da negativa administrativa e o ajuizamento da ação, a pretensão relativa ao benefício indeferido resta fulminada pela prescrição quinquenal.



    Neste sentido, colaciono os seguintes arestos jurisprudenciais:



    (...)



    Na espécie, observa-se que o BENEFÍCIO CESSOU ADMINISTRATIVAMENTE em 31/03/2024 e a ação foi distribuída em 12/03/2024, ou seja, transcorridos quase 10 anos da cessação administrativa do benefício, de forma que a pretensão restou fulminada pela prescrição. 



    Destarte, com fundamento no art. 487, II do CPC, resolvo o mérito e reconheço a prescrição da pretensão ao benefício pleiteado, nos termos do art. 03, parágrafo único da Lei n° 8.213/91. Condeno a autora em custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 85, § 8º, NCPC, suspendendo sua cobrança em virtude de expressa previsão legal (art. 98, § 3°, NCPC), já que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita” (e-Doc 6 p. 2).



    Extrai-se do ato impugnado que a autoridade reclamada, com supedâneo no parágrafo único do art. 103, da Lei nº 8.213/91, declarou a prescrição da pretensão de revisão do ato administrativo que indeferiu a concessão do auxílio-acidente por ter decorrido mais de cinco anos da propositura do Processo nº 0800727-85.2024.8.15.02612.



    Assim, delineada a moldura fático-jurídica subjacente a presente reclamação, tenho que, embora o parágrafo único do art. 103 da Lei nº 8.213/91 não tenha sido objeto da ADI nº 6.069, a autoridade reclamada, em última análise não assegurou o direito de revisão do benefício negado, ou seja, acabou por limitar o exercício do direito material ao gozo do benefício previdenciário pretendido, violando, assim, o que decidido no julgado paradigma. 



    Nesse sentido, transcrevo trecho do voto do ministro relator Edson Fachin:



    “A decisão administrativa que indefere o pedido de concessão ou que cancela ou cessa o benefício dantes concedido nega o benefício em si considerado, de forma que, inviabilizada a rediscussão da negativa pela parte beneficiária ou segurada, repercute também sobre o direito material à concessão do benefício a decadência ampliada pelo dispositivo. 



    Ao contrário do que expõem o i. Presidente da República e a douta Advocacia-Geral da União, a possibilidade de formalização de um outro requerimento administrativo para sua concessão, não assegura, em toda e qualquer hipótese, o fundo do direito, porque, modificadas no tempo as condições fáticas que constituem requisito legal para a concessão do benefício, pode, em termos definitivos, ser inviabilizado o direito de tê-lo concedido. 



    (...)



    Ora, com o fim de afastar a hipótese de que eventual perda da qualidade de segurado sirva de óbice à concessão do benefício negado ou à obtenção de novo benefício, deve ser garantida à parte beneficiária ou segurada a revisão do ato administrativo de indeferimento, cancelamento ou cessação anterior.



    (...)



    Portanto, assentir que o prazo de decadência alcance a pretensão deduzida em face da decisão que indeferiu, cancelou ou cessou o benefício implicaria comprometer o exercício do direito à sua obtenção e, neste caso, cercear definitivamente sua fruição futura e a provisão de recursos materiais indispensáveis à subsistência digna do trabalhador e de sua família.



    Com efeito, o direito à previdência social é direito fundamental, expressamente previsto pelo art. 6º da Constituição da República, que, fundado no direito à vida, na solidariedade, na cidadania e nos valores sociais do trabalho e consubstanciado nos objetivos da República em construir uma sociedade livre, justa e solidária, em erradicar a pobreza e a marginalização e em reduzir as desigualdades sociais e regionais, caracteriza-se como instrumento assegurador da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. 



    (...)



    À vista disso, consoante consignado pelo i. Relator Ministro Roberto Barroso quando da apreciação do processo supratranscrito, o núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. 



    Ora, o dispositivo impugnado, ao estender a incidência do prazo decadencial ao direito ou à ação da parte segurada ou beneficiária em face de qualquer decisão administrativa negativa que tenha por objeto a concessão do pedido relativo a pedido de benefício previdenciário, obstaculiza a entrada de ação revisional para confirmação da certeza jurídica quanto ao direito ou à pretensão da parte beneficiária ou segurada no decorrer do lapso temporal que o prazo atinge. 



    Enfatiza-se que, nesse caso, não tem a ação o fim de realizar o direito, quer dizer, não tem o fim de criar ou restaurar um estado de sujeição ou o de realizar uma prestação, a exemplo da consecução retroativa de parcelas devidas ao autor ao tempo em que deveria estar em gozo de benefício, mas o de reconhecer a certeza jurídica relativa às condições fáticas da parte beneficiária ou segurada ao tempo do pedido, por exemplo. 



    Portanto, não obstante a declaração judicial em sentido diverso ao da relação jurídica firmada, os efeitos jurídicos dela decorrentes mantêm-se incólumes no decurso do lapso decadencial e prescricional, revelando sua natureza declaratória. 



    Entender diversamente e assentir a extinção do direito ou da ação para revisão de ato administrativo de indeferimento, cancelamento ou cessação, implica instituir prazo decadencial ou prescricional para a ação declaratória, que, como sublinhado pelo i. Professor Agnelo Amorim Filho, tem natureza imprescritível:” (grifei)



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado proferido nos autos do Processo nº 0800727-85.2024.8.15.02612, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz do precedente do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente